Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703337-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO APELADO: JULIO CESAR ARAUJO LOPES D E S P A C H O Cuida-se de ação pelo procedimento comum cível, no qual a sentença proferida foi reformada a partir de acórdão, a fim de julgar procedente o pedido para anular o negócio jurídico objeto dos autos. Por consequência, foi determinada a expedição de ofício ao Detran para realizar todas as providências administrativas para a transferência do veículo no órgão em favor da parte autora (Maria Izabel Rolim Ribeiro). Ocorreu o trânsito em julgado, em 19/12/2024, conforme certidão (ID 67556208). Os autos retornaram ao juízo de origem para expedição de ofício ao Detran/DF para se efetuar a transferência de titularidade do veículo para a autora, nos termos do acórdão (ID 66593384). O réu, representado pelo advogado Jonatas de Lima Sousa, apresentou manifestação para impugnar a certificação de trânsito em julgado, sob o argumento de que não pôde recorrer do acórdão proferido, em virtude de indisponibilidade do sistema. Afirma que não ter dado causa ao transcurso do prazo. Pede a restituição do prazo para interpor o recurso (ID 68163570). Em resposta (ID 68163575), o Detran/DF comunicou a impossibilidade de promover a transferência de titularidade do veículo, em virtude de restrição de transferência a ele vinculado, conforme print do tela do sistema (ID 68163577). A autora requereu a instauração da fase do cumprimento de sentença (ID 68163580). O advogado Luis Guilherme Queiroz Vivacqua apresentou manifestação para requerer a habilitação nos autos, com a finalidade de representar o réu. Pede a restituição do prazo recursal sob a justificativa de que o antigo patrono do réu, Jonatas de Lima Sousa, encontra-se com problemas psicológicos e internado na "Associação Terapêutica Vinde Vida", que declara que o advogado Jonatas de Lima Sousa se encontra na instituição em comento desde 20/10/2024 (ID 68163586). O juiz de origem remeteu os autos à instância revisora (ID 68163590). A autora refuta os argumentos de restituição de prazo. Informa o advogado Jônatas de Lima Sousa protocolou petições em outros processos e participou de audiência de conciliação no dia 24/01/2025. Alega que a declaração de internação do advogado foi emitida por instituição terapêutica e supostamente assinada por um administrador e não por um profissional de saúde. Pede o reconhecimento da litigância de má-fé do réu. (ID 68190079). Antes de apreciar os requerimentos, ao réu para se manifestar quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela autora. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator